Tribunal: TJDFT
Processo: 0729324-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0729324-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS AGRAVADO: ANDREY VICTOR RODARTE DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de indenização c/c obrigação de fazer (Processo n. 0729767-96.2025.8.07.0001), que recebeu a inicial e deferiu parcialmente a tutela de urgência para que a ré/agravante informe a localização do veículo do autor/agravado e as condições de armazenamento sob pena de multa. Pela petição recursal (ID 74154254), o agravante sustenta, em síntese, que a decisão foi proferida em desconformidade com o entendimento firmado na Súmula no 529 e no Tema Repetitivo no 471 do e. Superior Tribunal de Justiça. Diz que, se é incabível a propositura de ação de forma direta e exclusiva, por terceiro supostamente prejudicado, contra a seguradora do alegado causador do dano, mostra-se igualmente indevido o deferimento de medida cautelar em processo no qual o segurado sequer integra o polo passivo. Afirma ser imprescindível a reforma da decisão, a fim de resguardar a coerência lógica do provimento judicial e de assegurar a correta aplicação da jurisprudência consolidada. Ainda, diz que a obrigação imposta à seguradora não tem qualquer lastro nas evidências constantes dos autos, afinal, o suposto desaparecimento do automóvel em questão deve ser imputado exclusivamente ao agravado. Especifica que o dever de guarda assumido pela seguradora foi plenamente cumprido, dentro do prazo previamente estipulado e comunicado ao proprietário do bem, e, a partir de então, inexiste qualquer responsabilidade atribuível à ora agravante, sendo a concessão da tutela de urgência desprovida de respaldo fático e jurídico. Afirma estarem presentes os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão agravada, com a consequente revogação da tutela de urgência concedida, bem como a exclusão das multas nela estipuladas. Preparo regular (ID 74155364) É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, desde que demonstrados cumulativamente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do mesmo diploma legal, prevê a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mediante cognição sumária, devendo o relator verificar a presença dos requisitos legais autorizadores da medida. Na hipótese dos autos, contudo, não se verifica a presença da probabilidade do direito alegado, tampouco do risco de dano irreparável. Embora o recorrente sustente que a decisão foi proferida em desconformidade com o entendimento firmado na Súmula no 529 e do Tema Repetitivo no 471 do e. Superior Tribunal de Justiça, o que se verifica é que o recorrido ajuizou ação de indenização por danos materiais em face da seguradora, para que essa o indenizasse o valor do veículo, conforme tabela FIPE, na data do sinistro; posteriormente, após decisões que informaram ser inviável a propositura inicial da ação exclusivamente em face da seguradora, o recorrido apresentou nova inicial com modificação do objeto da ação para responsabilização da seguradora por apropriação indébita de seu veículo. Narra o recorrido que a seguradora BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS retirou seu veículo de oficina credenciada, por ela indicada, sem qualquer autorização do seu real proprietário, e o levou para local desconhecido, em outro estado da Federação (Goiânia-GO), para sucateamento, como se fosse a sua real proprietária. Assim, a Magistrada deferiu a antecipação de tutela somente em relação ao pedido de prestação de informações relacionadas ao veículo, com o qual coaduno, visto que tal pleito não encontra óbice nos termos da Súmula 529 e Tema Repetitivo 471 e a parte apresentou substrato para tanto. Por outro lado, de forma prudente e mantendo a coerência com as decisões anteriormente proferidas, e com o entendimento jurisprudencial apresentado, não foi deferida a liminar para o pedido de conserto do veículo. Acrescento que, nessa fase preliminar do processo, de fato é possível verificar troca de mensagens entre as partes, na qual representante da recorrente afirma que o veículo havia sido localizado e estaria recolhido em Goiânia (ID 238693496). Também há Boletim de Ocorrência (ID 239851298) narrando tais fatos. Assim, os novos fatos narrados e novos pedidos feitos na inicial recebida pelo Juízo a quo não tratam de pleito de indenização securitária decorrente de acidente veicular, mas de responsabilização por apropriação indébita, o que, reforço, fazem com que as alegações ora apresentadas pelo recorrente não justifiquem a suspensão do decisum. Não se fazem presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, conforme os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO formulado. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador